Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008777-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:
Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):
ENESIO MARTINS DOS ANJOS - CPF: 474.502.821-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA ELZA D'ALMEIDA NUNES (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. VALOR PROPORCIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelas infrações penais de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, à pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) se está comprovado o dolo na conduta do agente ou se há causa de exclusão da imputabilidade por doença mental; (iii) se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e se o
quantum
arbitrado é proporcional; e (iv) se é possível a isenção das custas processuais nesta fase recursal.

3.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de policial militar colhido sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória.

4.

A alegada inimputabilidade por doença mental exige comprovação técnica contemporânea aos fatos, preferencialmente mediante incidente de insanidade mental. Prontuários médicos antigos e a alegação de "surto" ou descontrole emocional (art. 28, I, do CP) não são suficientes para afastar o dolo ou excluir a culpabilidade.

5.

Consoante o Tema 983 do STJ, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência doméstica independe de instrução probatória específica (
damnum in re ipsa
), bastando o pedido expresso da acusação, sendo o valor de R$ 2.000,00 proporcional à gravidade dos fatos e à função pedagógica da medida.

6.

A condenação em custas processuais decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), devendo o pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação econômica do condenado.

7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

8.

Em infrações cometidas no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos, autorizando a condenação.

9.

A ausência de incidente de insanidade mental ou prova técnica robusta impede o reconhecimento da inimputabilidade penal, não bastando a apresentação de documentos médicos extemporâneos ou a alegação de descontrole emocional.

10.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983/STJ).

11.

A isenção do pagamento de custas processuais é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, I, e 147; LCP, art. 21; Lei n. 11.340/2006; CPP, arts. 149, 386 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, Tema Repetitivo 983.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENÉSIO MARTINS DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e do art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), c/c a Lei n. 11.340/2006, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme sentença de Id. 327693386.

Em suas razões recursais (Id. 327693393), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que o acervo probatório é frágil, baseado em versões contraditórias e no relato isolado da vítima, que apresentou inconsistências.

Subsidiariamente, postula a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, com base no art. 386, III, do CPP, sustentando que o apelante é portador de esquizofrenia e agiu durante um surto psicótico. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais, por ausência de instrução probatória sobre o dano, ou a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 327693397), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 340078892), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Extrai-se dos autos que
ENÉSIO MARTINS DOS ANJOS
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, e da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, na forma do art. 69, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia 16 de setembro de 2022, por volta de 15h40min, no interior da residência localizada na Rua Aurora, no 1413, Jardim Nova Barra Sul, nesta cidade, o denunciado Enésio Martins dos Anjos, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua companheira Alessandra Elza D Almeida Nunes, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente por aproximadamente 5 (cinco) anos, bem como estavam separados há cerca de 01 (um) mês à época do fato.

Verifica-se do caderno investigativo que, por não aceitar o término do relacionamento, o acusado ameaçou a ofendida por diversas vezes, bem como na sobredita ocasião a ofendida havia ido buscar seus pertences pessoais na residência dele, quando, então, o denunciado passou a ameaçá-la, dizendo que iria mata-la e que ambos morreriam juntos (pág. 26-PDF).

Em ato contínuo, o denunciado empurrou a declarante, fazendo com que ela viesse a cair no chão, entretanto, a agressão sofrida pela ofendida não deixou lesões aparentes.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 35/38-PDF).”

Após a regular instrução do feito, o juiz
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando-o
a pena de 17 dias de prisão simples e 01 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de indenização pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria das infrações penais restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 327692905), pelo boletim de ocorrência (Id. 327692914), pelo termo de representação da vítima (Id. 327692913), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório (Id. 327693373).

A vítima,
Alessandra Elza D'Almeida Nunes
, tanto na fase investigativa quanto em juízo, apresentou relatos coesos e detalhados sobre as agressões e ameaças sofridas. Na delegacia (Id. 327692912), afirmou que o apelante a ameaçou dizendo que “iria matá-la” e que “ambos irão morrer juntos”, e que em seguida “lhe deu um empurrão vindo a derrubar a declarante no chão”.

Em juízo (Id. 327693374), ratificou a ocorrência, acrescentando que ele também lhe desferiu uma cabeçada e ameaçou sua filha. Afirmou que o apelante estava “em surto” e que o relacionamento era marcado por episódios de violência.

A tese defensiva de que haveria contradições no relato da vítima não se sustenta. Eventuais divergências pontuais entre os depoimentos prestados em momentos distintos são naturais e não descaracterizam a credibilidade do núcleo da narrativa, que se manteve íntegro.

O depoimento do policial militar
Kevin Kline Mariano Sousa Miranda
(Id. 327693376), colhido em juízo, corrobora a versão da ofendida. Embora não se recordasse de todos os detalhes, o agente confirmou ter atendido à ocorrência e que, no local, a vítima relatou ter sido agredida pelo apelante com um empurrão e um tapa, após tentar retirar seus pertences da residência.

Em infrações penais cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e encontra amparo em outros elementos dos autos, como no caso em análise.

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Ademais, a contravenção penal de vias de fato se consuma com a prática de atos de agressão que não resultam em lesões corporais aparentes, sendo a ausência de laudo pericial atestando lesões irrelevantes para sua configuração. O crime de ameaça, por sua vez, é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e é capaz de incutir-lhe temor, o que restou demonstrado pelo imediato acionamento da força policial e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (Id. 327692927).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO (AUSÊNCIA DE DOLO – INIMPUTABILIDADE)

A defesa sustenta, subsidiariamente, a atipicidade das condutas por ausência de dolo, alegando que o apelante agiu durante um "surto" decorrente de esquizofrenia.

A tese não merece acolhimento.

A imputabilidade penal é a regra, e a sua exclusão, por doença mental, exige prova técnica robusta de que, ao tempo do fato, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal. A via adequada para tal comprovação é o incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, o qual não foi requerido pela defesa no momento processual oportuno.

O prontuário médico juntado aos autos (Id. 327693379) indica internações psiquiátricas ocorridas entre 1999 e 2016, sendo a última mais de seis anos antes dos fatos. Tal documento, por si só e pela sua antiguidade e ausência de formalidade, é insuficiente para comprovar a incapacidade do apelante no exato momento das infrações penais.

Ademais, o estado de ira ou descontrole emocional, conforme expressamente previsto no art. 28, I, do Código Penal, não exclui a imputabilidade. A alegação de que o apelante estaria “em surto”, portanto, não afasta o dolo de agredir e de intimidar, ínsito às condutas praticadas.

3. Do afastamento ou redução da indenização por danos morais

A defesa requer a exclusão da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, subsidiariamente, sua redução.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, a fixação de valor mínimo a título de danos morais é possível, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a instrução probatória específica acerca do dano, que é presumido (
in re ipsa
).

No caso vertente, o Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória (Id. 327692944). O valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional à gravidade das condutas e à ofensa à dignidade da vítima, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória e pedagógica.

A alegada hipossuficiência do apelante, por si só, não impede a condenação, devendo tal condição ser avaliada pelo Juízo da Execução para fins de adimplemento da obrigação.

4. Da isenção das custas processuais

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais não pode ser acolhido nesta instância. A condenação do vencido ao pagamento das custas é um dos efeitos da sentença condenatória, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal; vejamos:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Consoante jurisprudência pacífica, a análise da condição de hipossuficiência do apenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que é o foro competente para aferir a real situação econômica do condenado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026